Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-83.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705356-83.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA APELADO: SERVICO REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS NO DISTRITO FEDERAL, LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial de ação de suscitação de dúvida registral inversa proposta por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA em desfavor do CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Diante da matéria veiculada no recurso, foram encaminhados ao Ministério Público para parecer (ID 26595451). Em seguida, os autos retornaram conclusos para julgamento. Porém, ainda há a necessidade de diligência. O art. 331, § 1o, do CPC prevê a citação do réu para responder ao recurso (art. 1.010, § 1o, do CPC). No caso, apesar da ausência de angularização processual e da omissão pelo juízo de retratação quanto à apresentação das contrarrazões, o interessado deve ser intimado. Ademais, opostos embargos de declaração pela autora, o tabelião apresentou contrarrazões (ID 26256359). Dessa forma, determino a intimação do apelado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator